Tribunal: TJDFT
Processo: 0713619-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. MORA. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. Aqueles que decidirem contratar são livres para escolher o contraente e o objeto, desde que lícito, nascendo a obrigação de cumprimento das obrigações livremente assumidas (principio da obrigatoriedade), só mitigado em situações determinadas em que se observe a ocorrência da onerosidade excessiva ao devedor, ou algum outro vício que o invalide.

2. Inexistindo mácula que possa infirmar a validade do contrato, precipuamente no que diz respeito ao requisito subjetivo do consentimento, deve ser observado o pactuado, conforme princípio do pacta sunt servanda.

3. Ante a ausência de alegações verossímeis de abusividade e nulidade que importem em desequilíbrio e violação das normas aplicáveis à espécie, forçoso o contraditório e a regular manutenção da avença pactuada até decisão de mérito.

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.